Tribunal: TJPA
Processo: 0823386-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823386-83.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para figura típica menos gravosa; (iii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da pena aplicada; (iv) avaliar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; (v) reconhecer eventual direito à detração penal em virtude da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial atesta a materialidade delitiva mediante descrição detalhada das lesões físicas na vítima, corroborada por registro fotográfico e por seu depoimento firme e coerente prestado em juízo.

4. A autoria delitiva é confirmada pelo relato da vítima, cuja palavra possui especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.

5. A versão defensiva de legítima defesa foi refutada pelo conjunto probatório, notadamente pela ausência de lesões no acusado e pela incompatibilidade com os fatos descritos.

6. A desclassificação para o §9º do art. 129 do CP é incabível, pois a infração foi cometida após a vigência da Lei nº 14.188/21, devendo incidir o §13º, conforme jurisprudência consolidada.

7. A contravenção penal de vias de fato é afastada, pois houve ofensa à integridade física da vítima, o que impede a aplicação subsidiária do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo margem para sua redução, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

9. A indenização por danos morais está amparada no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ, sendo prescindível prova específica do dano.

10. A detração penal é inviável, pois já fixado o regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §§ 9º e 13º; CPP, arts. 387, IV, e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022; STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

André Luís Ferreira Da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima (ID 25311547).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 129, §13 para o delito tipificado no art. 129, §9º do CP do mesmo diploma legal, ou para a contravenção penal de vias de fato. Em caráter eventual, requer a redução da pena aplicada, bem como a exclusão da condenação por danos morais. Por fim, pede a realização da detração penal, em razão de ter o réu permanecido preso preventivamente por aproximadamente três meses (ID 25311552).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25311560), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30476447).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para a absolvição por insuficiência probatória, porquanto a
materialidade
delitiva restou demonstrada por Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 2024.01.012180-TRA que atestou ofensa à integridade física da vítima, tratando-se de “equimose violácea sobre edema traumático na região orbitária direita. Escoriações lineares sobre equimoses violáceas e edema traumático nas regiões: posterior do pescoço, supra escapular esquerda, posterior da orelha direita, posterior do antebraço direito (terço proximal), posterior do antebraço esquerdo (terço distal), posterior da mão esquerda, lombar esquerda e anterior da coxa esquerda (terço médio)” (ID 25311504, pág. 24/25), além de fotografias da ofendida indicando os locais onde havia sido lesionada (ID 25311478 - 25311483)

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento judicial da vítima, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“Durante a instrução, a vítima, ELAINE MILLER BOTELHO MAGALHAES, relatou que conviveu por sete meses com o denunciado e que vinha sofrendo violência física há aproximadamente um mês. A ofendida informou que, nas últimas duas semanas, havia solicitado que o acusado se retirasse de sua residência, mas ele se recusou. Na data e hora dos fatos, o denunciado, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima e solicitou dinheiro para poder deixar a casa da companheira. Como não possuía internet para realizar o pagamento dirigiram-se a um bar no bairro da pedreira, onde a vítima tentaria fazer a transferência bancária, ao chegarem ao local, com a impossibilidade da transferência bancária, o réu passou a agredir fisicamente a vítima, momento em que jogou o aparelho de telefone celular em seu rosto, causando-lhe lesões.” (ID 25311547, pág. 2)

Em juízo, o réu refutou a narrativa da vítima, declarando que:

estava sobre o efeito de bebida alcoólica, não recordando sobre o que teria ocorrido no dia do fato. O acusado relata que tentou se defender das agressões da vítima, momento em que proferiu algumas lesões em Elaine Miller. O réu negou que teria forçado a vítima a ir ao bar, o acusado afirma que tentou terminar o relacionamento com Elaine, no entanto, ela tentava reatar a relação. Perguntado pela advogada, o acusado informa que ajudava financeiramente a vítima e nunca forçou a vítima a fazer nenhuma transferência bancária, perguntado novamente sobre as agressões, o réu admite ter realizado algumas lesões em face da vítima, afirmando que fazia isso como forma de defesa” (ID 25311547, pág. 2).

Importante consignar que o simples fato de o acusado negar a autoria ou mesmo apresentar a tese de legítima defesa, sem comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório coligido aos autos, como registrado na sentença impugnada:

Assim, pelo que se apurou nos autos, não merece acolhimento a tese defensiva de insuficiência de provas, visto que o depoimento da vítima está em consonância com as lesões descritas no laudo pericial e com o que a informante declarou em juízo de que observara machucados na ofendida.

Embora a testemunha da Defesa tenha aduzido que nunca presenciou o réu ter agredido a vítima, a referida testemunha não estava presente por ocasião dos fatos.

Não obstante o réu ter aduzido que apenas se defendeu de agressões iniciadas pela vítima, no laudo pericial realizado neste, descreveu-se a “ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos com déficit motor e sensitivo de interesse médico legal” (Laudo nº 2024.01.012170-TRA), ao passo que, no exame realizado na vítima, conforme consignado acima, apurou-se uma séria de escoriações, edemas e equimoses, o que não torna crível a versão de autodefesa levantada pelo acusado, uma vez que só a ofendida apresentava lesões.

Quanto ao pedido de análise do extrato bancário da vítima, a fim de verificar se fora realizada, ou não, transferência para o réu, tenho que o pedido de prova se mostra impertinente para a comprovação do fato, isto é, da agressão física perpetrada contra a vítima, pelo que o indefiro.

Entendo, portanto, que as agressões físicas praticadas pelo réu restaram suficientemente comprovadas e foram injustas e ilícitas, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse o ocorrido e se submetesse a exame pericial, restando demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do delito apurado, sendo seguro o quadro para condenação. (ID 25311547, pág. 3)

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no AREsp 2.173.870/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4/10/2022), como se deu na espécie.

Destarte, “verificada ofensa à integridade física da vítima, bem como o dolo da apelante e a ocorrência de violência no âmbito doméstico, incabível a desclassificação do crime do art. 129, § 13, do Código Penal” para o §9º do mesmo dispositivo (TJMG,
ApCrim n. 5001478-80.2022.8.13.0508
, Rel. Des. Milton Lívio Salles - Juiz Convocado, Câmaras Especializadas Criminais, j. 16.9.2025)

Em complemento, ressalto entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais clarificando que “se as lesões corporais foram praticadas contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, após a vigência da Lei nº 14.188/21, aplica-se o artigo 129, § 13º, do Código Penal, e não o § 9º do mesmo artigo” (TJMG,
Apcrim n. 5221029-25.2023.8.13.0024
, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11.06.2025), caso retratado nos autos.

Além do mais, é “inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, que não é o caso dos autos” (TJRS,
ApCrim n. 0331974-11.2019.8.21.7000
, Rel. Desa. Rosaura Marques Borba, 2ª Câmara Criminal, j. 29.10.2021).

Noutro giro, a defesa requer a redução da pena, sustentando a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a inexistência de condenações pretéritas.

Nada obstante, clarifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que retira o interesse recursal para reforma do cálculo dosimétrico. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por fim, não vislumbro margem para excluir a indenização por danos morais.

No ponto, a defesa sustenta que a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 deve ser afastada, ao argumento de que não restou comprovada a efetiva transferência de valores da conta da vítima para a do acusado, e que o juízo de origem indeferiu o pedido de análise do extrato bancário, restando, portanto, dúvida quanto à ocorrência do fato que fundamentaria o dano.

Sem embargo, segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na espécie, a indenização por danos morais não decorreu da suposta transferência bancária entre a vítima e o réu, mas sim da prática de violência física em contexto de violência doméstica, a qual foi amplamente demonstrada nos autos por meio dos relatos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelo laudo pericial, o qual descreveu de forma pormenorizada as lesões constatadas.

Além do mais, na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 25311506), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório no valor de mil reais a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por derradeiro, inadmissível o pleito pela reconsideração do tempo de prisão provisória cumprido para fins de detração e fixação de “uma pena menor”, porquanto já foi estabelecido o regime aberto na sentença objurgada. Nesse particular, também deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026